Tribunal: STM
Processo: 7000096-10.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLUTA IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO TEMA 506/STF. DESPROVIMENTO.
Soldado do Exército foi flagrado ingressando nas dependências do Colégio Militar de Curitiba-PR em procedimento de revista de rotina com um objeto metálico, redondo e prateado, no bolso externo da mochila. Questionado, o então Soldado respondeu que o objeto era um triturador, em cujo interior havia maconha. Os laudos periciais comprovaram tratar-se de Cannabis sativa L.
Tanto o Ministério Público Militar quanto a Defensoria Pública da União interpuseram recurso de Apelação em favor do Réu, ambos pugnando pela absolvição. Quando são apresentados Apelos idênticos do Parquet militar e da Defesa, configura-se a dualidade recursal, haja vista que possuem o mesmo objetivo. Em casos assim, ainda que o MPM tenha total legitimidade para interposição do recurso, deve prevalecer o recurso defensivo, haja vista que este representa o interesse jurídico do Réu diretamente afetado pela decisão de 1ª instância.
Preliminar ex officio de não conhecimento do Apelo ministerial. Acolhimento. Decisão unânime.
No mérito, autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes.
Improcedente a tese defensiva de que o fato é atípico por ausência de dolo, ante o argumento de que o Apelado não sabia que estava na posse da droga. Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, e tal argumento não foi acompanhado de provas. Ciente de ter feito uso da droga durante o fim de semana, seria razoável que o Apelante verificasse os próprios pertences antes de adentrar em lugar sujeito à administração militar, mormente em um Quartel no qual a revista na entrada do expediente era sabidamente realizada todos os dias. Entretanto, assumiu o risco de ser descoberto e de responder a processo criminal. Precedentes do STM.
Inviável o reconhecimento da absoluta irrelevância penal da conduta praticada pelo ex-Sd, considerando hipótese típica de aplicação do denominado princípio da bagatela imprópria ou irrelevância penal do fato. Em casos envolvendo entorpecentes no interior de OM, tem-se que os princípios basilares das Forças Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos militares. Com a criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares. O desvalor da conduta do Apelante atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar, não se restringindo ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades, não havendo que se falar em irrelevância penal do fato.
Incabível a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar, não podendo, assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do CPM. Nesse mesmo diapasão, em Agravo Regimental julgado após o Recurso Extraordinário, a Primeira Turma do STF delimitou o escopo do Julgado e afastou a aplicação do Tema no âmbito da Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da especialidade, a decisão não pode ser aplicada por analogia, pois a legislação militar específica tem precedência.
Desprovido o Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO APELO MINISTERIAL, E CONHECER DO
APELO DEFENSIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE
DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
MINISTERIAL.
ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLUTA IRRELEVÂNCIA
PENAL
DA
CONDUTA.
INCIDÊNCIA
DO
TEMA
506/STF.
DESPROVIMENTO.
Soldado do Exército foi flagrado ingressando nas dependências do Colégio
Militar de Curitiba-PR em procedimento de revista de rotina com um objeto
metálico, redondo e prateado, no bolso externo da mochila. Questionado, o
então Soldado respondeu que o objeto era um triturador, em cujo interior havia
maconha. Os laudos periciais comprovaram tratar-se de Cannabis sativa L.
Tanto o Ministério Público Militar quanto a Defensoria Pública da União
interpuseram recurso de Apelação em favor do Réu, ambos pugnando pela
absolvição. Quando são apresentados Apelos idênticos do Parquet militar e da
Defesa, configura-se a dualidade recursal, haja vista que possuem o mesmo
objetivo. Em casos assim, ainda que o MPM tenha total legitimidade para
interposição do recurso, deve prevalecer o recurso defensivo, haja vista que este
representa o interesse jurídico do Réu diretamente afetado pela decisão de 1ª
instância.
Preliminar ex officio de não conhecimento do Apelo ministerial. Acolhimento.
Decisão unânime.
No mérito, autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes.
Improcedente a tese defensiva de que o fato é atípico por ausência de dolo, ante
o argumento de que o Apelado não sabia que estava na posse da droga. Nos
termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, e tal
argumento não foi acompanhado de provas. Ciente de ter feito uso da droga
durante o fim de semana, seria razoável que o Apelante verificasse os próprios
pertences antes de adentrar em lugar sujeito à administração militar, mormente
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em um Quartel no qual a revista na entrada do expediente era sabidamente
realizada todos os dias. Entretanto, assumiu o risco de ser descoberto e de
responder a processo criminal. Precedentes do STM.
Inviável o reconhecimento da absoluta irrelevância penal da conduta praticada
pelo ex-Sd, considerando hipótese típica de aplicação do denominado princípio
da bagatela imprópria ou irrelevância penal do fato. Em casos envolvendo
entorpecentes no interior de OM, tem-se que os princípios basilares das Forças
Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos
militares. Com a criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade, a
disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares. O desvalor da
conduta do Apelante atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar, não se restringindo ao detentor da posse da substância entorpecente,
visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações
hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades, não havendo que se falar
em irrelevância penal do fato.
Incabível a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão
restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não contendo qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar, não podendo,
assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do CPM. Nesse mesmo diapasão,
em Agravo Regimental julgado após o Recurso Extraordinário, a Primeira
Turma do STF delimitou o escopo do Julgado e afastou a aplicação do Tema no
âmbito da Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da
especialidade, a decisão não pode ser aplicada por analogia, pois a legislação
militar específica tem precedência.
Desprovido o Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do Apelo
ministerial, e em conhecer do Apelo defensivo. Em seguida, no mérito, em negar provimento
ao Apelo defensivo, mantendo, na ítegra, a sentença recorrida.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, julgou
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedente a ação penal militar, condenando o ex-Sd WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290
1 do Código Penal
Militar.
Narra a exordial acusatória:

Em 13 de maio de 2024, por volta das 06h35min, nas dependências do Colégio Militar de
Curitiba (Curitiba/PR), o Sd WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, ora denunciado, foi flagrado
trazendo consigo substância entorpecente consistente em maconha, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na ocasião, o denunciado estava ingressando na organização militar, quando a 3º Sgt
GABRIELA
GUZATTI
FRANCISCO,
enquanto
Comandante
da
Guarda,
realizou
procedimento de revista na mochila do Sd OLIVEIRA.
A Graduada encontrou um objeto metálico, redondo e prateado, no bolso externo da mochila,
perguntando ao Sd OLIVEIRA do que se tratava, ao que este respondeu que o objeto era um
triturador e em seu interior havia maconha.
Em seguida, a Sgt GABRIELA determinou ao Sd EP WOINAROVICIZ que acompanhasse o
restante da revista, bem como solicitou ao Subtenente GIRON auxílio na condução do
flagrante.
De acordo com o Laudo de constatação preliminar (evento 1.1, p. 21-28) foram apreendidos
0,214 g (duzentos e quatorze centigramas) de substância com características de maconha.
Nessa ocasião, foi realizado teste de reação, o qual resultou positivo para maconha.
Por sua vez, o Laudo Pericial definitivo, realizado pela Polícia Científica da Secretaria de
Estado da Segurança Pública do Paraná (evento 58,2) constatou que o material encontrado
em poder do denunciado trata-se “de uma pequena quantidade de material vegetal dessecado
e fragmentado de coloração marromesverdeada, que foi removido e submetido a exames
colorimétricos e espectroscópicos”, obtendo “identificação positiva para maconha”.
O tetrahidrocannabinol (THC) e sua planta originária são proscritas no Brasil, de acordo com
as Lista F2 e E da Portaria nº 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, e suas atualizações, restando, portanto, comprovada a materialidade do delito.
A autoria restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e confissão do Denunciado,
juntados aos eventos 1.1, p 4-7 e 54.2, dos autos de APF.
Assim, restou demonstrado que o Sd EV OLIVEIRA trazia consigo, de forma consciente e
voluntária, em lugar sujeito à administração militar, ainda que para uso próprio, 0,214 g
(duzentos e quatorze centigramas) de substância entorpecente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 290, caput, c/c 9º, inciso I, 1ª
parte, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece Denúncia em
desfavor do Sd EV WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente
Denúncia, seja o Denunciado citado para se ver processar e julgar, inquirindo-se as
testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no Colégio Militar de Curitiba (Curitiba/PR).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) (APF nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR, evento 59, doc. 01).

Dentre os documentos que constam no APF nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR,
destacam-se os seguintes: Portaria (evento 1, doc. 01, fl. 02); Termo de Compromisso (evento
1, doc. 01, fl. 03); Nota de Culpa (evento 1, doc. 01, fl. 11); Exame de Corpo de Delito
(evento 1, doc. 01, fl. 18), Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2024 (evento
1, doc. 01, fls. 21-28); Termo de Apreensão (evento 1, doc. 01, fl. 34); Nota de Garantias do
Preso (evento 1, doc. 01, fl. 35); Relatório (evento 1, doc. 01, fl. 38); Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, doc. 0, fls.06-07); Certidões de Antecedentes (eventos 3 e 4); Laudo
Definitivo de Constatação de Substância Supostamente Entorpecente (evento 19); Inquirição
da Testemunha Subtenente Rodrigo Giron Vieira (evento 54, doc. 02); Exame de Higidez
Física (evento 80, doc. 03).
A Denúncia foi recebida em 10/06/2024 (evento 73, doc. 01).
O Réu foi devidamente citado em 14/06/2024 (APM nº 7000096-
10.2024.7.05.0005/PR, evento 9, doc. 1).
Consta, no Boletim Interno Nr 167/2024 do CMC, que o Sd EV WILLIAN DE
OLIVEIRA SILVA foi licenciado em 04/09/2024, a bem da disciplina e excluído do estado
efetivo daquele estabelecimento de ensino (evento 47, doc. 03).
Em audiência realizada no dia 16/09/2024, foi ouvida a testemunha arrolada
pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, ST Rodrigo Giron Vieira.
Por dificuldades técnicas, designou-se novo ato para oitiva das testemunhas e interrogatório
do Acusado (evento 51).
Redesignada a audiência de instrução para 11/12/2024, foram ouvidas as
testemunhas ST Rodrigo Giron Vieira, 3º Sgt Gabriela G Francisco e o Sd EP Leandro
Woinarovicz. Na sequência, foram realizados a qualificação e interrogatório do Acusado
(evento 68).
Na forma do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a ficha de
entrevista e fossem providenciados os antecedentes criminais atualizados do Acusado (evento
68).
Em respostas às diligências requeridas pelo MPM, foram juntadas a ficha de
entrevista e os antecedentes criminais atualizados do Acusado, nos eventos 70, 74 e 81.
A Defensoria Pública da União renunciou ao prazo do art. 427 do CPPM
(evento 77).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da
Denúncia, condenando-se o ex-Sd EV WILLIAN OLIVEIRA SILVA nas sanções do art. 290
do Código Penal Militar (evento 91).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União suscitou preliminar de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, alegando que o Acusado foi licenciado
durante o processamento da APM. Arguiu, preliminarmente também, a intimação do MPM
para que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal em âmbito militar e notadamente quanto ao delito inserto no art. 290 do CPM,
considerando as circunstâncias deste caso concreto. No mérito, a Defesa requereu a
absolvição do Acusado, tendo em vista a pequena quantidade de substância apreendida, nos
termos do art. 439, alínea “b” do CPPM. Pugnou, ainda, pela aplicação do Princípio da
Irrelevância Penal do Fato, considerando o entendimento firmado pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n° 506
2.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no
mínimo legal, bem como a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea, assegurando uma dosimetria justa e compatível com as circunstâncias do caso
(evento 96).
O Ministério Público Militar manifestou-se acerca do descabimento do ANPP,
informando que não fará a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não
estão preenchidos os requisitos legais exigidos pela norma processual, requerendo o
prosseguimento do feito (evento 102).
Em Sessão realizada no dia 14/04/2025, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército, por unanimidade, julgou procedente a Ação Penal Militar, condenando o ex-Sd Ex
WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA, pela prática delituosa tipificada no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, sendo concedido o benefício do
sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 84 do Código Penal Militar,
mediante as condições previstas no art. 626, alínea “d”, do CPPM, mais o comparecimento
trimestral ao Juízo da execução. Foi concedido o direito de apelar em liberdade e fixado o
regime inicial aberto para cumprimento de pena, se for o caso (evento 126).
A Sentença foi publicada em 24/04/2025 (evento 127).
Inconformados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
interpuseram Recursos de Apelação (eventos 133 e 136).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da
Sentença com a consequente absolvição do Acusado, pela ausência de dolo na conduta em
tela, uma vez que no decorrer da instrução processual restou demonstrado que o agente não
possuía a intenção deliberada em adentrar ao interior do quartel com a posse de substância
entorpecente. Que o Acusado havia esquecido a maconha dentro da mochila, após retornar do
fim de semana de sua folga (evento 133, doc. 02).
Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União requer a procedência
da manifestação ministerial favorável, com consequente absolvição do Apelante, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, em razão da
ausência de dolo. Pugna também, pelo reconhecimento da irrelevância penal do fato, com o
consequente afastamento da imposição da pena, em homenagem aos princípios da
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intervenção mínima, da fragmentariedade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana, princípios estes que informam e limitam a atuação do jus puniendi estatal em um
Estado Democrático de Direito, inclusive na esfera penal militar (evento 136).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento de ambos os Apelos (Ap nº 7000096-
10.2024.7.05.0005/STM, evento 9, doc. 01).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em 04/11/2025, o Defensor Público Federal de Categoria Especial Dr.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO apresentou Manifestação Judicial, pelo
prosseguimento
do
feito
(evento
26,
MANIF1,
processo
nº
7000096-
10.2024.7.05.0005/STM).

É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia para condenar o ex-Sd WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, como incurso no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.

Preliminar, suscitada ex officio, de não conhecimento do Apelo ministerial

Em suas Razões Recursais, irresignado com a condenação do ex-Sd EV
WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar, o
Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença condenatória com a consequente
absolvição do Apelante/Apelado, pela ausência de dolo na conduta. Considera que, no
decorrer da instrução processual, teria restado demonstrado que o Réu não possuía o dolo de
adentrar o Colégio Militar de Curitiba portando substância entorpecente.
Por sua vez, em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União requer a
procedência da manifestação ministerial favorável, com a consequente absolvição do
Apelante/Apelado, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, em razão da ausência de dolo.
Verifica-se, assim, que tanto o Ministério Público Militar quanto a Defensoria
Pública da União interpuseram recurso de Apelação em favor do Réu, ambos pugnando pela
Absolvição deste. Quando são apresentados Apelos idênticos do Parquet militar e da Defesa,
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

configura-se a dualidade recursal, haja vista que possuem o mesmo objetivo.
Em casos assim, ainda que Ministério Público Militar tenha total legitimidade
para interposição do recurso, deve prevalecer o recurso defensivo, haja vista que este
representa o interesse jurídico do Réu diretamente afetado pela decisão de 1ª instância.
Assim já decidiu esta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE
POSTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO MPM. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS SUAS ELEMENTARES. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Não se discute a legitimidade
ativa e o próprio interesse recursal do Parquet Militar de 1º grau em apelar em favor do
Réu. Sem dúvida, pode fazê-lo. Contudo, quando o Apelo do MPM mostra-se concorrente
com o Apelo da Defesa, a primazia é deste último, em face, sobretudo, de traduzir o interesse
diretamente lesado pela Sentença. E, por ser inadmissível dualidade recursal objetivando o
mesmo fim, o Apelo do MPM não pode ser conhecido. A materialidade e a autoria delitivas
encontram-se delineadas e provadas à saciedade. O dolo que permeia o agir do Acusado
ressai com clareza meridiana das suas declarações em Juízo. Ausência de qualquer causa de
exclusão de culpabilidade ou ilicitude na espécie. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
No mérito, desprovimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000796-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019). (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
FRAUDE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO
MPM. PERDA DE OBJETO. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. RELATOR. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO
CPPM PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Em que pese a livre atuação do Ministério Público Militar para pleitear a
absolvição do acusado, o recurso da acusação não merece ser conhecido, em face da perda
de objeto, por ser idêntico ao pedido da Defesa. Precedentes desta Corte. Preliminar de não
conhecimento do recurso ministerial acolhida. Decisão unânime. O Juiz não fica vinculado
ao pedido de absolvição ou de condenação formulado pelo MPM, devendo formar a sua
convicção mediante o acervo probatório juntado aos autos, com base no princípio do livre
convencimento motivado. Não se verificando violação aos princípios do devido processo legal,
da imparcialidade, do contraditório e da presunção de inocência, a alegada
inconstitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM deve ser rechaçada, acarretando o
não acolhimento da presente questão preambular. Decisão unânime. O Apelante foi
denunciado pela conduta nuclear “invadir” dispositivo informático. Não demonstrado nos
autos elementos que indiquem que o acusado tenha efetivamente invadido os dispositivos
ligados às Forças Armadas, a absolvição se impõe. Igualmente, em relação ao crime previsto
no art. 288 do Código Penal comum, quando não ficar comprovada a associação de três ou
mais pessoas com o fim de cometer crime. Para a configuração do crime de fraude processual,
previsto no art. 347 do Código Penal comum, exige-se a modificação ou a alteração do estado
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. A mudança de
senha para impedir acesso a dados é conduta atípica ante o princípio da não
autoincriminação. Também se trata de crime subsidiário, devendo ser absorvido pela conduta
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais grave. Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000115-69.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/11/2024, Data de Publicação: 21/11/2024). (Grifos
nossos.)

Isto posto, não conheço do recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar.

Mérito

A Apelação defensiva preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
Entretanto, não merece provimento.
Materialidade e autoria delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, em 13/05/2024, por volta das 06h35min, o então Sd
WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA estava ingressando nas dependências do Colégio Militar de
Curitiba-PR quando a Comandante da Guarda 3º Sgt Gabriela Guzatti Francisco realizou
procedimento de revista na mochila portada pelo Apelante. A Graduada encontrou um objeto
metálico, redondo e prateado, no bolso externo da mochila. Questionado, o então Sd
OLIVEIRA respondeu que o objeto era um triturador, em cujo interior havia maconha.
No que diz respeito à materialidade delitiva, esta restou devidamente
comprovada pelo Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2024, da lavra da
Seção de Perícia da 5ª Companhia de Polícia do Exército (evento 1, INIC1, fls. 21-28,
processo nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR), pelo Termo de Apreensão (evento 1, INIC1, fl.
34, processo nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR) e pelo Laudo Pericial n.º 57.051/2024, da
lavra da Polícia Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná
(evento 58, LAUDOPERIC2, processo nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR).
A cadeia de custódia encontra-se escorreita e não dá margem a qualquer dúvida
de que o material apreendido é o mesmo que foi periciado, nos termos dos laudos preliminar
(Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2024) e definitivo (Laudo Pericial n.º
57.051/2024).
Por ocasião do flagrante, foi elaborada Ficha de Acompanhamento de Vestígio
pela 5ª Companhia de Polícia do Exército. Tal documento descreve os vestígios como
triturador de fumo contendo substância análoga a Cannabis Sativa (Maconha), lacrados no
dia 13/05/2024, às 08h02, com lacre de nº 0001983, sendo o ST Rodrigo Giron Vieira o
responsável pela coleta/lacre (evento 1, INIC1, fl. 20, processo nº 7000078-
86.2024.7.05.0005/PR).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Termo de Apreensão, consta que a substância esverdeada análoga a
maconha (PQ01), possuía, na ocasião de pesagem, 0,214 gramas, conforme Laudo Preliminar
de substância entorpecente nº 01/2024 da 5ª Companhia de Polícia do Exército. Que foi
encontrada no bolso da frente da mochila do então Soldado EV WILLIAN DE OLIVEIRA
SILVA, por ocasião da revista de entrada ao aquartelamento, no Corpo da guarda interior do
Colégio Militar de Curitiba (CMC). O referido material foi apreendido pela Presidente do
Flagrante nos termos do art. 246 do CPPM, por se tratar de medida necessária para futura
diligência para o esclarecimento do delito previsto no art. 290 do CPM (evento 1, INIC1, fl.
34, processo nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR).
Consta do Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2024, solicitado
pelo Comandante do Colégio Militar de Curitiba mediante o DIEx Nr 44 - Seç de intlg/CMC,
que a substância em questão foi apresentada acondicionada dentro de um invólucro plástico e
lacrada com lacre na coloração azul, de número 0001983. Ainda de acordo com o disposto no
documento, a substância análoga a maconha estava acondicionada em 01 (um) invólucro com
material análogo a metal; tal substância foi retirada dos invólucros e, na ocasião de sua
pesagem, antes da realização do exame, apresentou a quantidade de 0,214 gramas.
Na substância apresentada, foi realizado o teste de Duquenois, cujo resultado
foi positivo para maconha, indicando a presença de tetrahidrocanabinol (THC) na peça
questionada, conforme indicado pela coloração roxo escuro do conjunto reagente +
substância questionada.
Consta que, após a realização do exame, a pesagem da substância apresentou
um total de 0,155 gramas. Após os exames, todo o material questionado foi acondicionado
em invólucro plástico e lacrado com o lacre de nº 0103701, para prosseguimento da cadeia de
custódia, e, em seguida, foi devolvido pelo perito ao 3º Sgt Thiago Chiquiti Volpato, militar
que conduziu a substância para o exame (evento 1, INIC1, fls. 21-28, processo nº 7000078-
86.2024.7.05.0005/PR).
Por meio do Ofício Of Nr 03 - Presidente APFD/CMC, de 14/05/2024, a
Presidente do Auto de Prisão em Flagrante Delito encaminhou o material ao Diretor do
Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Paraná, a fim de ser realizado o Laudo
Definitivo de Constatação, com lacre nº 000l984 (evento 19, OFIC1, processo nº 7000078-
86.2024.7.05.0005/PR).
O Laudo Pericial nº 57.051/2024, elaborado pela Polícia Científica da
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná, descreve o material recebido
como uma embalagem plástica incolor e transparente fechada com lacre plástico de número
0001984 acondicionando 1 (um) lacre plástico de número 0103701 e 1 (uma) embalagem
plástica incolor e transparente hermeticamente fechada, contendo 1 (um) lacre plástico de
número 0001983 e 1 (um) objeto com características compatíveis com o artefato
popularmente conhecido como “dichavador”. Tal objeto é confeccionado em material
metálico de coloração prata e possui formato cilíndrico, medindo aproximadamente 5
centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de altura. O material foi submetido a exames
colorimétricos e espectroscópicos. O exame colorimétrico Fast Blue B Salt e a Análise
Instrumental Espectroscópica /FTIR resultaram em identificação positiva para maconha
(evento 58, LAUDOPERIC2, processo nº 7000078-86.2024.7.05.0005/PR).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria delitiva, por ocasião do flagrante, o Réu admitiu os fatos
narrados na Denúncia. Que é usuário e que não pretendia trazer tal substância ao
aquartelamento. Que, na entrevista para incorporação (seleção complementar), respondeu que
não fazia uso de substâncias entorpecentes, mas que faz uso desde os 17 anos. Que o motivo
de ter mentido sobre o uso de substâncias entorpecentes foi o fato de que queria servir ao
Exército. Que teve instrução referente à proibição do porte/uso de substâncias entorpecentes
dentro do aquartelamento e que sabia que era crime (evento 1, INIC1, p. 6, processo nº
7000078-86.2024.7.05.0005/PR).
Em Juízo, declarou que considera a acusação de ter sido encontrado com
maconha dentro do Quartel verdadeira. Que, na sexta-feira anterior aos fatos, não foi para
casa após cumprir o expediente, que passou dois dias na casa de um primo, e, na segunda-
feira de manhã, voltou direto para o Quartel, pois já tinha roupa dentro da mochila. Que
utilizava a droga com o primo, fumou-a e deixou-a no bolso da mochila, tendo se esquecido
de tirá-la de lá, levando-a junto para o Quartel. Que, no dia dos fatos, ficou preocupado em
chegar atrasado, não prestou muita atenção e “deu naquilo”. Que tal mochila era a que
normalmente usava para ir para o Quartel. Que usa maconha desde os 17 (dezessete) anos,
aumentando o uso com o passar do tempo. Confirmou que recebeu instrução de que não
podia usar droga dentro do Quartel. Que foi voluntário para servir no Quartel. Que, na
entrevista inicial e na complementar, antes de ser admitido, foi lhe perguntado ser era usuário
de droga, e que respondeu que não. Que a revista na entrada do expediente era realizada
diariamente, todo Comandante da Guarda fazia, e que era normal pedirem para abrir a
mochila e retirar o que havia dentro. Que o triturador era do primo. Que não conseguiu
explicar direito para os superiores no dia do fato, pois tudo aconteceu muito rápido, mas
explicou um pouco para a Sgt Guzatti que pegou o triturador no final de semana e acabou
levando-o para o Quartel sem ter visto que estava na mochila. Que não estava com o
triturador nem com a maconha quando saiu do Quartel, que pegou ambos com o primo
durante o final de semana. Que foi quem tirou o triturador da mochila e o mostrou para a Sgt
Guzatti. Que só se lembrou do triturador quando abriu o bolso da frente da mochila e o viu lá.
Que não tinha nenhum outro material para fazer o cigarro de maconha. Optou por não
responder qual o nome completo e endereço do primo (evento 67, VIDEO5 e VIDEO6,
processo nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR).
A testemunha ST Rodrigo Giron Vieira declarou em Juízo que, à época dos
fatos era Adjunto de Comando e Auxiliar da Seção de Informação e Operações e que tinha
contato com os soldados recrutas. Que os soldados recrutas são instruídos a respeito do crime
militar de trazer substância entorpecente para dentro do Colégio Militar. Que, na data dos
fatos, os recrutas já haviam sido devidamente instruídos. Que viu o objeto redondo de cor
prateada em cima do banco da guarda. Que a Sargento estava próxima ao banco, e que foi ela
quem fez o primeiro relato do ocorrido. Que a revista feita nos soldados era realizada
diariamente. Que a revista depende do Comandante da Guarda, sendo mais ou menos
minuciosa, e que, geralmente, é pedido para o próprio militar tirar os pertences de dentro da
própria mochila. Que, ao lhe serem apresentadas as fotografias constantes do Laudo pericial,
confirma serem os mesmos objeto metálico e material que viu no dia dos fatos. Que, ao
chegar no Corpo da Guarda, o objeto metálico estava fechado, e que acompanhou o momento
no qual foi aberto. Que perguntou ao Sd OLIVEIRA do que se tratava o material, e que este
respondeu tratar-se de maconha. Que o Sd OLIVEIRA ainda não estava fardado e que a
mochila deste estava no banco (evento 50, VIDEO1; e evento 67, VIDEO1, processo nº
7000096-10.2024.7.05.0005/PR).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, a testemunha 3º Sgt Gabriela Guzatti declarou que estava escalada
para serviço de Comandante da Guarda no dia dos fatos. Que, entre suas atribuições, estava a
revista nos militares que adentravam o Colégio Militar. Que foi a responsável pela revista do
Sd OLIVEIRA. Que os soldados se apresentam para adentrar o aquartelamento, e, de praxe,
são conferidas as documentações dos soldados e é feita a revista dos pertences. Que o Réu
mesmo, naquele dia, abriu a própria mochila e, de primeira, já abriu o bolso onde tinha o
objeto. Que, naquele momento, questionou o Acusado sobre o que era o objeto, e ele já
alegou que se tratava de “Cannabis” e que tinha esquecido na mochila. Que pediu para o Sd
Woinarovicz, o qual estava adentrando o local, que acompanhasse o ocorrido. Que solicitou
ao Acusado que repetisse o que havia falado. Que o próprio Acusado desrosqueou o
triturador, mas que ela não chegou a constatar o que havia lá dentro. Que abriram depois, com
a presença do ST Adj Cmdo Giron. Que averiguou a situação em conjunto com o ST Giron, e
constataram que o triturador tinha o odor característico De maconha. Que acionou o Oficial
de Dia do serviço e deram início à confecção dos documentos e demais processos. Que o Réu
não tentou esconder o recipiente, bem como deu a entender que ficou surpreso pelo conteúdo
estar na mochila. Que os soldados do CMC recebem instrução ao incorporarem, e também
durante o ano, acerca do constante no art. 290 e de que não podem ingressar com substância
entorpecente dentro do Colégio Militar. Que o próprio Réu tirou o material e o mostrou,
tendo ela somente perguntado do que se tratava o objeto. Ao lhe serem apresentadas as
fotografias do recipiente e do conteúdo nele presente, confirmou ser o mesmo objeto que viu
no dia do fato. Que o Réu confirmou fazer uso da maconha há alguns anos. Que o Réu não
aparentava estar sob efeito da droga ao ingressar no aquartelamento. Que o Réu apenas
alegou ter esquecido o material na mochila. Que não houve denúncia ou suspeita específica
em relação ao Réu, sendo a revista um procedimento padrão, realizada em todos os soldados,
não havendo nenhuma razão específica para revistar o Réu. Que o Réu alegou que tinha
esquecido o material na mochila e que deveria ter tirado de lá. Que o Réu não especificou de
onde estaria vindo. Que não fez revista no armário do Réu, nem sabe dizer se foi feita por
outras seções. Que não conhece outro fato desabonador da conduta do Réu (evento 67,
VIDEO2, processo nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR).
A testemunha Sd EP Leandro Woinarovicz confirmou, em Juízo, que, na data
dos fatos, o Acusado chegou antes dele ao Colégio Militar, já estando na revista. Que entrou
com o carro e parou para ser revistado pela 3º Sgt Guzatti. Que a 3º Sgt lhe chamou para que
pudesse testemunhar o fato. Que a 3º Sgt pediu para que o Acusado retirasse todos os
materiais da mochila, e assim o Acusado fez. Que a 3º Sgt não chegou a pegar o material na
mão naquele momento. Que foi perguntado pela 3º Sgt Guzatti se sabia o que era aquele
material. Que sabia do que se tratava, mas que o Acusado entrou na frente e, de imediato,
respondeu que era Cannabis e que o objeto era um triturador. Que só viu o material fechado;
e que daí a 3º Sgt Guzatti e o ST Giron já foram fazer o procedimento. Ao lhe serem
apresentadas as fotografias do objeto e do conteúdo, confirmou ser o mesmo objeto que viu
em posse do Sd OLIVEIRA no dia do fatos. Confirmou que recebeu instrução acerca da
proibição de ingressar com substância entorpecente dentro de uma unidade militar, e de que
isso poderia configurar um crime. Que a turma do Acusado também recebeu tal instrução.
Que, na data dos fatos, estava entrando no expediente normal. Que, após testemunhar o fato,
foi quem chamou o ST Giron para que prosseguisse na prisão em flagrante. Que não tinha
conhecimento de que o Acusado era usuário de maconha. Que não tinha proximidade com o
Acusado, apenas contato profissional. Que tirava serviço de Cabo de Dia (evento 67,
VIDEO4, processo nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR).
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, além do flagrante e da confissão do Apelante, verifica-se que a prova
testemunhal é coesa e harmônica, confirmando os fatos contidos na Denúncia.
Assim, o Apelante foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente
(maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
dentro da Organização Militar.
Como demonstrado, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes e isso
não foi objeto de questionamento, nem nas Razões do Apelo ministerial nem nas Razões do
Apelo defensivo.
Não obstante, com a devida vênia aos Apelos, a absolvição baseada na tese de
que o fato é atípico por ausência de dolo, ante o argumento de que o Apelado não sabia que
estava na posse da droga, não merece prosperar.
Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, e
tal argumento não foi acompanhado de provas, como muito bem fundamentado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar na r. Sentença condenatória. Nesse sentido, o trecho a seguir transcrito bem retrata a
situação fática:

(...) Embora o réu alegue ter esquecido a substância no interior da mochila após tê-la
utilizado com um primo durante o final de semana, nada nos autos corrobora essa alegação.
Não foi declinado o nome, endereço ou qualquer dado apto a identificar aquele suposto
parente, nem apresentada qualquer testemunha que pudesse confirmar tal situação. Ao
contrário, indagado em juízo sobre o nome daquele primo, o acusado manteve em silêncio.
De todo modo, ainda que a situação acima houvesse de fato ocorrido, não se afigura plausível
que o acusado, ao abrir a mochila para colocar ali seus pertences, não tenha sequer sentido o
odor de maconha.
É cediço que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato ou a situação. E no presente caso
nenhuma evidência corrobora as alegações do réu. Seja quanto à droga pertencer a outra
pessoa, seja quanto a ele não se lembrar de que a mesma estava no interior da sua mochila.
Ad argumentandum, mesmo que o esquecimento alegado tivesse ocorrido – e não há prova
disso - guardar a droga na mochila que levaria ao quartel aponta, no mínimo, para dolo
eventual. Noutras palavras, mesmo sabendo que poderia introduzi-la na área militar, bem
como da proibição desse tipo de conduta, o réu teria agido com indiferença a esse respeito.
(...) (evento 127, SENT1, processo nº 7000096-10.2024.7.05.0005/PR).

Ademais, observe-se que, no interrogatório, o Apelante afirmou que, na sexta-
feira anterior aos fatos, após cumprir o expediente, não foi para a própria casa, e que passou
dois dias na casa de um primo, onde, junto com este, fumou a droga e deixou o triturador
contendo droga no bolso da mochila, tendo se esquecido de tirá-la de lá, levando tudo para o
Quartel. Ora, ainda que tudo tenha ocorrido conforme o depoimento, estando ciente dos atos
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticados com substâncias entorpecentes no final de semana, era de se esperar que o
Apelante guardasse tais materiais em qualquer lugar, exceto na mochila a qual, como
afirmou, normalmente usava para ir ao Colégio Militar de Curitiba.
E, ainda que os tivesse guardado justamente nessa mochila, seria razoável que o
Apelante verificasse os próprios pertences antes de adentrar em lugar sujeito à administração
militar, mormente em um Quartel no qual a revista na entrada do expediente era sabidamente
realizada todos os dias, considerando que todo militar é orientado sobre a proibição de
qualquer tipo de conduta com relação a entorpecente no interior da Organização Militar, e
que tal conduta será considerada criminosa nos termos do art. 290 do Código Penal Militar.
Entretanto, assumiu o risco de ser descoberto e de responder a processo criminal. Logo, não
há que se falar em absolvição por ausência de dolo.
No sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado esquecimento, cito o
seguinte julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
(...) A alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por
ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em
Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que
sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da
ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. (...) Apelo da Defesa desprovido.
Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022).

Assim, não merece procedência o pedido de absolvição do Apelante, com
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, em razão da
ausência de dolo, como requer a Defesa.
A Defensoria Pública da União requer, ainda, se superada a tese de ausência de
dolo, o reconhecimento da absoluta irrelevância penal da conduta praticada pelo ex-Sd
OLIVEIRA, considerando hipótese típica de aplicação do denominado princípio da bagatela
imprópria ou irrelevância penal do fato, na qual reprovação penal mostrar-se-ia desnecessária
diante da ínfima lesividade concreta da conduta e das peculiares circunstâncias subjetivas do
agente, afastando-se a aplicação da pena não pela ausência de tipicidade, mas pela
desnecessidade de sanção estatal.
Essa tese defensiva também não merece prosperar. Em casos envolvendo
entorpecentes no interior de OM, tem-se que os princípios basilares das Forças Armadas
ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos militares. No caso em
tela, o Apelante foi flagrado, no interior das dependências do Colégio Militar de Curitiba,
portando substância entorpecente em um bolso da mochila, o que o fez incursionar em uma
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das elementares do tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, qual seja, a de
trazer consigo. Tal delito está capitulado no citado diploma legal como crime contra a
incolumidade e a saúde públicas.
Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade,
a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares. Trata-se de crime de perigo
abstrato, e a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou vida
privada, restando inconteste o perigo de lesão. Ademais, o delito previsto no art. 290 do CPM
é classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de
entorpecente, não se faz necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão
somente, que o agente pratique quaisquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal
militar, como comprovadamente ocorreu no caso em tela.
Assim, ao contrário do pleito Defensivo, não há como se aplicar o princípio da
bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato aos delitos dessa espécie, haja vista os
riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode causar a si ou a outrem na
Organização Militar. O desvalor da conduta do Apelante atinge gravemente bens jurídicos de
relevo para a vida militar, não se restringindo ao detentor da posse da substância
entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações
hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades, não havendo que se falar em
irrelevância penal do fato.
Nesse sentido, o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINAR.
NULIDADE. INTERROGATÓRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. RUÍDO INTERMITENTE.
MERO INCÔMODO. COMUNICAÇÃO REALIZADA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. PERIGO
ABSTRATO. REPROVABILIDADE ELEVADA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AFRONTA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTES. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) O Réu que
recebeu, guardou e trouxe consigo substância entorpecente, voluntária e conscientemente,
ainda que por pouco tempo e em pouca quantidade, de modo insofismável, incorre na forma
do art. 290, caput, do CPM. 3. Os núcleos verbais de receber, guardar e trazer consigo não
exigem que o agente seja, necessariamente, o proprietário do entorpecente, sendo suficiente,
para responsabilização penal, tal como ocorrido no caso em análise, que, em lugar sujeito à
administração militar, o entorpecente esteja em sua posse, sendo “absolutamente irrelevante o
fato de a substância entorpecente não pertencer ao réu, bem como a origem, a propriedade ou
a quantidade de tempo pelo qual se portou a substância”. 5. O princípio da bagatela
imprópria é incompatível com o crime do art. 290 do CPM, uma vez que este delito revolve
conduta com elevadíssimo grau de reprovabilidade e ofensa ao bem jurídico tutelado, bem
como afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, e expõe a perigo significativo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Trata-se
de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sem a exigência da materialização do dano
pela consumação. 6. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os
valores consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caros à existência de um corpo armado, tornando imprescindível a necessária intervenção do
Direito Penal Militar nos fatos apurados. (...). Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000716-12.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação:
04/07/2024). (Grifo nosso.)

Frise-se ser incabível, ao caso em tela, a incidência da tese fixada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema
506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal). Tal decisão restringiu seus efeitos
exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo qualquer referência ao
âmbito da Justiça Militar, não podendo, assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do
CPM. Nesse mesmo diapasão, em Agravo Regimental julgado após o Recurso
Extraordinário, a Primeira Turma do STF delimitou o escopo do julgado e afastou a aplicação
do Tema no âmbito da Justiça Militar da União, ressaltando que, devido ao princípio da
especialidade, a decisão não pode ser aplicada por analogia, pois a legislação militar
específica tem precedência:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). [...].
INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE
AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO
DAQUELE
ENTENDIMENTO AO
CASO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. A invocação da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE
635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste
agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela
jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o
porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em
relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a
condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto
no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade,
é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP.
Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (HC 248272 AgR, Relator: Dr. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025).
(Grifos nossos.)

Verifica-se, de todo o exposto, que restou comprovada a responsabilidade penal
do ex-Sd EV Ex WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA pelos fatos a ele imputados na Denúncia,
sendo a conduta típica, ilícita e culpável. E, ante a inexistência de causas justificantes ou
exculpantes, é o caso de se manter incólume a Sentença condenatória a quo.
Despiciendo o pedido defensivo para que futuras intimações emanadas por este
Superior Tribunal Militar sejam dirigidas à Defensoria Pública da União na Categoria
Especial, legitimada para atuar perante esta Corte (art. 22 da LC nº 80/94), respeitado o prazo
em dobro (art. 44, I, da LC nº 80/94), eis que a referida Lei já é observada nesta Corte.
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, voto no sentido de não conhecer do Apelo Ministerial e de conhecer
do Apelo defensivo. No mérito, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379427v4 e do código CRC 1c82d94f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 11/12/2025, às 16:34:01
1. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similarArt. 290. Receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:Pena - reclusão, até cinco anos.
2. Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.Tese1. Não comete infração penal quem adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem
prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de
advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art.
28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em
procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer
em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar
as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a
atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até
40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A
presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da
apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado
de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para
uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à
fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de
porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que
a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
7000096-10.2024.7.05.0005
40001379427 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR